Tribunal: STM
Processo: 7001092-31.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ARTIGOS 242, §2º, INCISOS I E IV, E 30, II, DO CPM. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA E VÍTIMA EM SERVIÇO. INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO. O caso narra que o Denunciado, que estava de serviço de rancheiro, tentou subtrair a pistola do contramestre, utilizando-se de uma faca que pegou na cozinha. A ação foi impedida pela reação do Ofendido, que ordenou que o Denunciado soltasse a faca e sacou sua arma. A Defesa requereu a absolvição, sustentando a inimputabilidade do Apelante e a ocorrência de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da pena, com a incidência dos menores aumentos e das maiores reduções cabíveis. O laudo pericial oficial, elaborado por especialistas, conclui que o agente possuía plena capacidade de compreensão da ilicitude, mas apenas capacidade parcial de autodeterminação, o que é típico da semi-imputabilidade (art. 48, parágrafo único, do CPM), não havendo elementos técnicos para desautorizar tal conclusão. A inidoneidade do meio empregado para configurar o crime impossível deve ser absoluta (art. 32 do CPM). A ameaça com arma branca (faca) a militar em serviço é meio idôneo e potencialmente lesivo para constranger a vítima e viabilizar o roubo. A não consumação do delito ocorreu em razão da pronta reação da vítima e da intervenção dos demais militares, circunstâncias alheias à vontade do agente, e não pela ineficácia absoluta do meio, configurando, portanto, a tentativa. A fixação de patamar de aumento ou de diminuição de pena em fração superior ao mínimo legal ou inferior ao máximo legal, respectivamente, exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001092-31.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDERSON DE MIRANDA SANTOS GEARA (OAB RJ154001)
ADVOGADO(A): SUZILADY GEARA REIS DE MIRANDA (OAB RJ115715)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA, UNICAMENTE,
REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA AO PATAMAR DE 7 (SETE) MESES E 3
(TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, A SER DETRAÍDO O TEMPO DE PRISÃO
PREVENTIVA, MANTENDO-SE INCÓLUMES OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001092-31.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDERSON DE MIRANDA SANTOS GEARA (OAB RJ154001)
ADVOGADO(A): SUZILADY GEARA REIS DE MIRANDA (OAB RJ115715)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ARTIGOS 242, §2º,
INCISOS I E IV, E 30, II, DO CPM. TENTATIVA DE ROUBO
MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA E VÍTIMA EM SERVIÇO.
INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
REJEIÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
READEQUAÇÃO
DA
REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.
O caso narra que o Denunciado, que estava de serviço de rancheiro, tentou
subtrair a pistola do contramestre, utilizando-se de uma faca que pegou na
cozinha. A ação foi impedida pela reação do Ofendido, que ordenou que o
Denunciado soltasse a faca e sacou sua arma.
A Defesa requereu a absolvição, sustentando a inimputabilidade do Apelante e a
ocorrência de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado.
Subsidiariamente, pugnou pela reforma da pena, com a incidência dos menores
aumentos e das maiores reduções cabíveis.
O laudo pericial oficial, elaborado por especialistas, conclui que o agente
possuía plena capacidade de compreensão da ilicitude, mas apenas capacidade
parcial de autodeterminação, o que é típico da semi-imputabilidade (art. 48,
parágrafo único, do CPM), não havendo elementos técnicos para desautorizar
tal conclusão.
A inidoneidade do meio empregado para configurar o crime impossível deve ser
absoluta (art. 32 do CPM). A ameaça com arma branca (faca) a militar em
serviço é meio idôneo e potencialmente lesivo para constranger a vítima e
viabilizar o roubo.
A não consumação do delito ocorreu em razão da pronta reação da vítima e da
intervenção dos demais militares, circunstâncias alheias à vontade do agente, e
não pela ineficácia absoluta do meio, configurando, portanto, a tentativa.
A fixação de patamar de aumento ou de diminuição de pena em fração superior
ao mínimo legal ou inferior ao máximo legal, respectivamente, exige
fundamentação concreta e individualizada, sob pena de violação do dever
constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena.
Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso defensivo, para,
unicamente, redimensionar a pena definitiva ao patamar de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de
detenção, a ser detraído o tempo de prisão preventiva, mantendo-se incólumes os demais
termos da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou
procedente a Ação Penal e condenou o Marinheiro N. M. A. D. S., como incurso no art. 242,
§2º, incisos I e IV
1, c/c art. 30, II
2, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 ano e 4 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, reconhecendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e
concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.
Narra a exordial acusatória:
Consta dos autos que, por volta das 8 horas do dia 13 de agosto de 2023, o ora denunciado,
que se encontrava de serviço de rancheiro, correu em direção ao ofendido, o contramestre do
horário Cabo Isaías da Silva Júnior proferindo “me passa a arma que vou matar ele” e tentou
subtrair sua pistola, utilizando-se de uma faca que pegou na cozinha (evento 1,
P_FLAGRANTE3).
Diante dessa situação, o ofendido recuou e ordenou que o ora denunciado soltasse a faca. Em
razão de o denunciado não ter obedecido, o ofendido puxou sua arma e ordenou novamente
que soltasse a faca e se deitasse no chão. Nesse momento, o denunciado, que aparentava estar
totalmente fora de si, obedeceu, deitou-se enquanto desferia socos no chão do navio e foi,
então, imobilizado pelo Cabo Gabriel Sant ́anna da Silva e preso em flagrante (evento 1,
P_FLAGRANTE3).
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 15/08/2023 (evento 16), cuja
revogação ocorreu em 28/11/2023 (evento 86). Por requerimento do MPM (evento 26), foi
instaurado o Incidente de Insanidade Mental 7000838-92.2023.7.01.0001 e, submetido a
perícia psiquiátrica, esta concluiu que, à época dos fatos, o periciado era inteiramente capaz
de entender o eventual caráter ilícito de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo com esse entendimento (evento 74 do IIM 7000838-92.2023.7.01.0001). Trata-se,
portanto, de situação de semi-imputabilidade, que embora legalmente reduza a
responsabilidade penal do denunciado, não a exclui.
O Parquet requisitou diligência à autoridade de polícia judiciária militar no sentido de que as
imagens captadas pelo circuito de câmeras onde o delito ocorreu fossem submetidas a perícia
de degravação (evento 65), cujo laudo demonstrou a dinâmica dos fatos (evento 143).
Demonstrada, portanto, a semi-imputabilidade do denunciado e considerando todo o seu
comportamento, ficou demonstrada sua conduta delituosa, consistente na tentativa de roubo
majorado com emprego de arma, pois valeu-se de uma faca e com vítima que estava em
serviço de natureza militar, pois objetivou a subtração da pistola do Contramestre, Cabo
Isaías da Silva Júnior. O delito então está previsto no art. 242, parágrafo 2º, I e IV c/c art. 30,
II, ambos do CPM.
Logo, em vista da conduta descrita, por tornar-se o denunciado em tese incurso no art. 242,
parágrafo 2º, I e IV c/c art. 30, II, ambos do CPM, com a agravante do art. 70, “l” por ter
cometido o crime estando de serviço e a atenuante do art. 72, I, ambos do CPM também. Por
se tratar de semi-imputável, incide a minorante prevista no parágrafo único do art. 48 do
CPM (embora o fato tenha sido praticado antes da Lei 14.688/2023, a nova redação é norma
penal mais benéfica).
Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do Marinheiro N. M. A. D. S. para, à luz dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do processo,
esperando-se sua condenação ao final, com a redução de pena de um a dois terços, conforme
já mencionado. Requer também a oitiva do ofendido e das testemunhas abaixo arroladas.
Antes do oferecimento da Denúncia, instaurou-se o Incidente de Insanidade
Mental (nº 7000838-92.2023.7.01.0001), requerido pelo Parquet Militar, no qual o laudo
psiquiátrico concluiu que, à época dos fatos, o Apelante estava “inteiramente capaz de
entender o eventual caráter ilícito de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de
acordo com esse entendimento” (Evento 74, LAUDOPERIC2, do Incidente).
A Denúncia foi recebida em 07/10/2024 (Evento 1, RECDEN3, da APM nº
7001092-31.2024.7.01.0001).
O Apelante foi citado em 21/10/2024 (Evento 11, CERT1, da APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
Em 27/1/2025, foram ouvidos o Ofendido CB Isaías da Silva Júnior e as
testemunhas arroladas pelo MPM, quais sejam, 3º Sgt Luan Vieira da Silva e CB Gabriel
Sant’anna da Silva (Evento 47 da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001). A oitiva da
testemunha 2º Ten Germano Rodrigues Duarte Júnior foi dispensada (Evento 50, ATA1, da
APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Em 19/2/2025, foram ouvidas as testemunhas da Defesa, Enzo Borges de
Abrantes e MN Fábio Alexandrino Pinto Júnior. Na sequência, o Apelante foi qualificado e
interrogado (Evento 74 da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM nada requereu
(Evento 81, COTA1), enquanto a Defesa juntou documentos (Evento 87).
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação do
Apelante nas sanções do art. 242, §2º, I e IV, c/c o art. 30, II, do CPM, reconhecendo sua
condição de semi-imputável, com fixação da pena no mínimo legal e concessão de sursis
(Evento 91, ALEGAÇÕES1, da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando a ocorrência de
crime impossível, ou, subsidiariamente, a inimputabilidade do Réu, requerendo, em última
hipótese, a aplicação da minorante da semi-imputabilidade, pena no mínimo legal e
afastamento da agravante do art. 70, II, “l”, do CPM (Evento 94 da APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
Em 16/6/2025, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
por maioria, julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante pela prática do crime de
tentativa de roubo qualificado, previsto no art. 242, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 30, II, do
CPM, bem como reconheceu a condição de semi-imputabilidade, aplicando-lhe a pena de 1
ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
concedendo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a aliena "a", além do
comparecimento trimestral em Juízo (Evento 110 e 112 da APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
A Sentença foi publicada em 23/6/2025 (Evento 112 da APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
Irresignada, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
23/6/2025.
Em suas Razões, requereu a absolvição do Apelante, sustentando a
inimputabilidade, tendo em vista que o laudo pericial, realizado 45 dias após os fatos, não
refletia o estado mental do Apelante, que, conforme imagens, estava em surto psiquiátrico,
bem como alegou a ocorrência de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio
empregado. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da pena, com a incidência dos menores
aumentos e das maiores reduções cabíveis. Ao final, requereu, ainda, o prequestionamento
dos arts. 48, parágrafo único
3, 69
4 e 242, §2º, todos do CPM, e do art. 93, inciso IX
5, da CF,
para fins de eventual interposição de recursos excepcionais (Evento 116 da APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu as teses defensivas,
requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da Sentença condenatória (Evento
130 da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento
do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal (evento 11,
PARECER_MPM1, nos Autos da Apelação nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se a Defesa do Marinheiro N. M. A. D. S. contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou, como
incurso no art. 242, §2º, incisos I e IV, c/c art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, à pena
de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, reconhecendo-lhe a semi-
imputabilidade e concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
No mérito, merece parcial provimento.
Consoante se extrai dos autos, o Apelante, no dia 13 de agosto de 2023, por
volta das 08h00, a bordo da Corveta Júlio de Noronha, tentou subtrair a pistola do Cabo
Isaías da Silva Júnior, contramestre de serviço, mediante grave ameaça exercida com faca
retirada da cozinha do navio. Durante a ação, o Réu proferiu a frase “me passa a arma que
vou matar ele”, em visível estado de agitação. Diante da reação do Ofendido, que ordenou
que largasse a faca e sacou sua pistola para conter a ação, o Apelante largou a faca e deitou-se
no chão, sendo contido por outros militares. Na sequência, começou a desferir socos contra o
piso.
Cumpre registrar que, antes do oferecimento da Denúncia, instaurou-se
Incidente de Insanidade Mental, por meio do qual o Apelante foi submetido à perícia
psiquiátrica. O laudo pericial, elaborado por profissionais habilitados, concluiu que o Réu, à
época dos fatos, estava plenamente apto a compreender o caráter ilícito de sua conduta, mas
apenas parcialmente capaz de autodeterminar-se segundo esse entendimento.
Ao final da instrução processual, autoria e materialidade restaram sobejamente
comprovadas.
Nesse sentido, encontram-se os depoimentos do Ofendido e das testemunhas
ouvidas em Juízo.
O Ofendido Cabo ISAÍAS DA SILVA JÚNIOR, contramestre de serviço à
época, declarou em Juízo que, ao assumir o serviço, foi informado pelo Sargento Luan de que
o Réu estaria alterado e portando uma faca. Disse que o Apelante se aproximou com a arma
branca em mãos e que proferiu a frase “me dá essa arma que eu vou matar ele”. O ofendido,
então, sacou sua pistola e ordenou que o Réu largasse a faca, o que foi atendido, momento em
que outros militares, como o Cabo Sant’Anna, intervieram para retirar o objeto de vez e
imobilizar o acusado, que passou a golpear o piso com socos (Evento 47, VIDEO1 e
VIDEO2, APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
A testemunha 3º Sargento LUAN VIEIRA DA SILVA, ouvida em Juízo,
confirmou os fatos descritos na Denúncia, relatando que presenciou a cena em que o
Apelante, com a faca em punho, avançou em direção ao contramestre, exigindo-lhe a arma de
serviço. Relatou que o CB Isaías determinou ao Apelante que largasse a faca, advertência
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reiterada após o Ofendido sacar sua arma. O Réu, então, abriu os braços e soltou a faca,
sendo contido pelo CB Sant’Anna. (Evento 47, VIDEO2, APM nº 7001092-
31.2024.7.01.0001).
Por sua vez, a testemunha Cabo Gabriel Sant’Anna da Silva afirmou, em
síntese, ter presenciado parcialmente os fatos, tendo ouvido gritos de reprovação e, ao se
aproximar do local, se interpôs para evitar eventual agressão. Relatou que o Réu não esboçou
resistência, parecia transtornado e nervoso, chegando a golpear o chão com as mãos,
emitindo sons desconexos. Acrescentou que o episódio ocorreu no interior da corveta
atracada na Base Naval, sendo o próprio depoente quem imobilizou o Réu para evitar que se
machucasse (Evento 47, VIDEO2 e VIDEO4, APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Já o informante Enzo Borges de Abrantes e a testemunha MM Fábio
Alexandrino Pinto, arrolados pela Defesa, não presenciaram os fatos narrados na Denúncia
(Evento 74, VIDEO1, da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
No tocante ao interrogatório do Apelante em sede judicial, aduziu o Recorrente
não guardar recordação precisa dos eventos que lhe são imputados na peça acusatória.
Relatou que se encontrava sob intensa pressão psicológica e emocional, agravada por
dificuldades pessoais, sobrepeso e temor de não prosseguir na carreira militar. Afirmou ter
decidido atentar contra a própria vida, utilizando uma faca e planejando lançar-se à água.
Declarou ainda que, após o episódio, encontra-se fazendo tratamento psiquiátrico (Evento 74,
VIDEO1 e VIDEO2, da APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Nessa senda, os depoimentos colhidos, mormente do Ofendido e das
testemunhas arroladas pelo MPM, convergem de forma harmônica para a comprovação da
materialidade e autoria delitiva. Não há contradições que possam fragilizar a robustez da
prova colhida, razão pela qual a versão acusatória se mostra crível.
Ressalte-se, ademais, que a autoria e a materialidade também restaram
corroboradas pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do navio (Evento 60 do
APF nº 7000801-65.2023.7.01.0001), que registraram a ação do Apelante, bem como pelo
respectivo laudo pericial de análise dos vídeos (Evento 143 do APF nº 7000801-
65.2023.7.01.0001), o qual atestou a compatibilidade entre os relatos testemunhais. Tais
elementos técnicos, somados à prova oral, consolidam a certeza da prática delitiva.
O crime imputado na Denúncia foi de tentativa de roubo majorado.
Como demonstrado, a partir do conjunto probatório, ficaram devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito indicado na exordial.
O art. 242, §2º, incisos I e IV, do CPM tipifica o delito, nos seguintes moldes:
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça
de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
[...]
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
[...]
IV - se a vítima está em serviço de natureza militar.
Já o instituto da tentativa vem previsto no art. 30, II, do CPM:
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
Nesse contexto, o crime de tentativa de roubo majorado restou efetivamente
praticado, quando o Apelante, portando uma faca retirada da cozinha do navio, dirigiu-se ao
contramestre de serviço, CB Isaías da Silva Júnior, e ordenou-lhe a entrega da pistola que
portava, proferindo a frase “me passa a arma que vou matar ele”. A não consumação do delito
somente se deu em razão da pronta reação do contramestre, que sacou a arma e ordenou que
o Apelante parasse, bem como da imediata intervenção dos demais militares de serviço, ou
seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, que caracteriza a forma tentada do delito.
Observa-se que houve perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal imputado e o
reconhecimento da materialidade e da autoria na Sentença do Juízo a quo, com aplicação das
causas de diminuição pela tentativa e pela semi-imputabilidade.
No que concerne ao Recurso interposto, em suas Razões, a Defesa sustenta, em
primeiro plano, a inimputabilidade do Apelante, sob a alegação de que o laudo psiquiátrico
não refletiria o seu real estado mental ao tempo da conduta.
Razão não lhe assiste.
O Exame Pericial oficial (Evento 74, LAUDOPERIC2, do Incidente de
Insanidade nº 7000838-92.2023.7.01.0001), elaborado por especialistas psiquiátricos
nomeados, foi categórico ao concluir que o Apelante, conquanto padecesse de transtorno de
personalidade e episódio depressivo, possuía plena capacidade de compreensão da ilicitude,
ainda que apenas parcial capacidade de autodeterminação.
Tal quadro é típico da semi-imputabilidade, nos moldes do art. 48, parágrafo
único, do CPM, nos seguintes moldes:
Art. 48. [...] Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3
(um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A perícia foi realizada mediante a adoção de metodologia que compreendeu a
entrevista do Periciado, a análise minuciosa dos autos processuais e o exame do Prontuário
Informatizado Naval, elementos que forneceram robusto suporte técnico para a conclusão
alcançada pelos profissionais médicos.
Inclusive, em resposta ao quesito formulado pela Defesa, nos seguintes termos:
“Queiram os senhores peritos informar se, no dia do fato - 13/08/2023 -, foi prescrita
medicação antipsicótica por médico da Unidade de Saúde Naval, especialista em psiquiatria,
indicando que o periciando apresentava quebra de juízo de realidade ao momento do exame
psíquico realizado por esse especialista”, os peritos responderam negativamente,
esclarecendo que, “segundo registrado pelo médico no prontuário no dia 13/08/2023, não
havia alteração da sensopercepção e não havia alteração no juízo crítico”.
Assim, não há elementos técnicos que desautorizem a conclusão do laudo
psiquiátrico, o qual não foi impugnado nos autos do Incidente de Insanidade Mental,
prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade.
Além disso, a partir dos depoimentos colhidos e das imagens captadas pelas
câmeras de segurança, constata-se que o Apelante dirigiu-se, de forma consciente, ao militar
que portava o armamento que pretendia subtrair, demonstrando discernimento quanto à
natureza ilícita de sua conduta.
Ademais, verifica-se que compreendeu a ordem emanada pelo Contramestre,
que, ao sacar sua arma e determinar que cessasse a ação, foi prontamente atendido, tendo o
Apelante iniciado o movimento de abandonar a faca.
Ressalte-se, inclusive, o depoimento da testemunha Sant’Anna, a qual afirmou
que, diante da primeira ordem para soltar a faca, o Apelante imediatamente o fez (Evento 47,
VIDEO2 e VIDEO4, APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Tais circunstâncias denotam que o Recorrente possuía capacidade de
entendimento, embora apenas parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse
entendimento, conforme atestado no Laudo Psiquiátrico.
Consoante entendimento deste Tribunal, o que determina a inimputabilidade ou
a semi-imputabilidade não é a condição emocional tampouco doença psíquica, mas sim a
ausência de capacidade e para compreender o caráter ilícito ou para a autodeterminação.
Veja-se:
APELAÇÕES. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
DANO. INIMPUTABILIDADE. PRELIMINAR IMBRINCADA NO MÉRITO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. INJUSTA PROVOCAÇÃO. DOLO EVENTUAL. [...] O que determina
a inimputabilidade ou semi-imputabilidade de uma pessoa não é sua condição emocional ou,
até mesmo, a existência de doença psíquica, mas, sim, a ausência da capacidade de conhecer
o caráter ilícito de uma conduta e de autodeterminação. [...] (APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000228-23.2024.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 21/10/2024).
No presente caso, conforme verificado, não restou demonstrada a ausência de
capacidade de conhecer o caráter ilícito da conduta e de autodeterminação, mas apenas a
redução dessa capacidade.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a tese absolutória de inimputabilidade não prospera.
No que concerne à tese de crime impossível, a Defesa argumenta que a faca
empunhada pelo Apelante seria absolutamente ineficaz para consumar a subtração, dada a
presença de militares armados e a superioridade da tropa.
No tocante ao tema, a doutrina majoritária reconhece a adoção da denominada
teoria mista temperada, a qual distingue a ineficácia absoluta do meio empregado e a absoluta
impropriedade do objeto, das hipóteses em que tais circunstâncias se apresentam apenas de
forma relativa. Nessa linha, leciona Cleber Masson:
Para a configuração do crime impossível, e, por corolário, para o afastamento da tentativa, os
meios empregados e o objeto do crime devem ser absolutamente inidóneos a produzir o
resultado idealizado pelo agente. Se a inidoneidade for relativa, haverá tentativa
6.
Dessa forma, somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na
dicção do art. 32 do Código Penal Militar, "por ineficácia absoluta do meio empregado ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."
No caso em análise, não se verifica a ineficácia absoluta do meio.
A ameaça com arma branca dirigida a militar em serviço constitui meio idôneo
e potencialmente lesivo para constranger a vítima e viabilizar o crime de roubo.
O mero ato de o agente empunhar a faca, pouco importando a direção em que a
aponte, é apta a configurar a ameaça prevista no tipo do art. 242 do CPM.
O insucesso da empreitada decorreu da pronta reação da equipe de serviço e do
ofendido, que sacou a arma, não da ineficácia absoluta do meio.
Nesse sentido, extrai-se do depoimento do Ofendido, Cabo ISAÍAS DA SILVA
JÚNIOR, que ele foi informado por outro militar de que o Apelante estaria alterado e
portando uma faca, circunstância que demonstra que a vítima já se manteve em alerta (Evento
47, VIDEO1 e VIDEO2, APM nº 7001092-31.2024.7.01.0001).
Em consonância com o referido depoimento, as imagens constantes dos vídeos
das câmeras de segurança permitem observar a movimentação dos militares instantes que
antecederam o surgimento do Apelante na cena dos fatos.
O Apelante somente cessou sua conduta quando o Ofendido, ao sacar sua arma
de fogo, determinou que interrompesse a ação e abandonasse a arma branca, momento em
que os demais militares intervieram na ocorrência.
Logo, a não consumação do delito ocorreu por circunstâncias alheias à vontade
do Apelante, configurando-se, assim, a hipótese de tentativa.
A presença de vários militares no local, bem como o fato de a vítima estar
armada, não configuram causa de impossibilidade absoluta para a consumação do delito,
constituindo mera hipótese de ineficácia relativa do meio empregado.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal conclusão decorre de que o desfecho dos acontecimentos poderia ter sido
distinto, caso, por exemplo, a vítima não tivesse sido alertada ou reagido da maneira como
reagiu.
Portanto, incabível o acolhimento da tese defensiva de crime impossível.
Quanto ao pedido de readequação da reprimenda, este merece acolhimento.
É consabido que, na fixação do patamar adequado para o aumento ou a redução
da pena, nos casos em que o legislador estabelece limites mínimo e máximo em abstrato, o
magistrado deve proceder de forma devidamente fundamentada, explicitando as razões de sua
escolha, em observância aos princípios da individualização da pena e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI
7 e no art.
93, IX
8, ambos da CF.
Nesse sentido, extrai-se dos ensinamentos de Ricardo Augusto Schmitt
9:
[...]quando estivermos diante de causa de diminuição ou aumento de pena prevista em
intervalo mínimo e máximo abstratamente cominado pelo legislador, seja no Código Penal ou
em Lei Penal Especial, deverá o juiz sentenciante escolher o patamar ideal a ser aplicado, que
poderá corresponder ao mínimo, máximo ou qualquer outro valor (patamar) que esteja
inserido no intervalo previsto, sempre o fazendo de forma motivada, a partir da análise
individualizada do caso concreto. (Grifo nosso.)
E prossegue:
[...] caso o juiz sentenciante não aplique o fator que mais beneficie o agente, estará obrigado
em fundamentar a sua escolha, expondo as suas razões (motivação), como forma de
propiciar ao condenado o exercício da ampla defesa. (Grifo nosso.)
No caso em exame, não se verifica a devida fundamentação quanto à fixação
dos patamares de aumento e de diminuição da pena, inexistindo, na Sentença, a exposição das
razões que justificaram a escolha realizada pelo Juízo a quo.
A terceira etapa da dosimetria da pena foi delineada na Sentença nos seguintes
termos:
Presentes as majorantes dos incisos I e IV do § 2° do art. 242, aumenta-se a pena-base pela
metade, totalizando 6 anos de reclusão. Presentes as causas genéricas de diminuição da pena
previstas no art. 30, II do CPM (tentativa) e no artigo 48, parágrafo único (semi-
imputabilidade), reduz-se a pena de 2/3 e 1/3, respectivamente, totalizando 1 ano e 4 meses de
reclusão, tornando-se definitiva, que deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do
artigo 33, §2°, c, do Código Penal c/c artigo 3°, a, do Código de Processo Penal Militar.
Inicialmente, quanto às causas de aumento previstas nos incisos I e IV do § 2º
do art. 242 do CPM, verifica-se que foi aplicado o acréscimo de metade, correspondente ao
limite máximo do intervalo legal de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade), resultando, portanto, na
majoração mais gravosa em desfavor do Acusado.
Todavia, não se verifica a devida fundamentação para a fixação de referido
patamar.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a definição do grau de aumento da pena não pode se basear
unicamente na quantidade de causas de aumento reconhecidas, sendo imprescindível que o
Juiz sentenciante apresente fundamentação concreta, amparada nos elementos probatórios
constantes dos autos, de modo a demonstrar as razões que o conduziram a aplicar a
majoração da sanção em patamar superior ao mínimo legal previsto.
Nessa linha, a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes.
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE
AUMENTO PREVISTA NO § 2º DO ART. 157 DO CP. DECISÃO FUNDAMENTADA NO
NÚMERO DE MAJORANTES. INIDONEIDADE. PRECEDENTES DO STF E SÚMULA
443/STJ. 1. Para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código
Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente
a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória. Incidência
dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STF e Súmula
443/STJ. 2. Habeas corpus concedido. (HC 128338, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, julgado em 10-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 24-11-2015
PUBLIC 25-11-2015).
Assim, diante da insuficiência de fundamentação meramente quantitativa e da
ausência de motivação concreta para a fixação do patamar de aumento, e considerando tratar-
se de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se o redimensionamento da fração de exasperação
para o mínimo legal, correspondente a um terço.
No tocante à diminuição da reprimenda em virtude da forma tentada do delito,
constata-se que o redutor foi estabelecido no patamar máximo previsto em lei, qual seja, dois
terços, configurando-se, assim, a aplicação mais favorável ao Apelante.
Por sua vez, em relação à semi-imputabilidade, cumpre salientar que, com a
promulgação da Lei nº 14.688/2023, o parágrafo único do art. 48 sofreu alteração em sua
redação, passando a prever não mais a menção de que “a pena pode ser atenuada”, mas a
fixação de um redutor variável entre um terço e dois terços.
Veja-se a nova redação:
Art. 48. [...]
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3
(um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código.
Considerando que o Juízo a quo procedeu à aplicação da causa de diminuição
em seu patamar mínimo, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta e individualizada
que justificasse a adoção desse grau redutor, constata-se ausência de motivação idônea, em
afronta ao dever de fundamentação imposto pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse cenário, e tendo em vista que foi interposta Apelação
exclusivamente pela Defesa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição em seu grau
máximo legal, qual seja, de dois terços, conferindo-se, assim, tratamento mais benéfico ao
Apelante.
Nessa perspectiva, na terceira fase da dosimetria da pena do caso em exame,
considerando-se a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 242 do Código
Penal Militar, referente aos incisos I e IV, fixada no patamar de um terço, bem como as
causas de diminuição de dois terços decorrentes da forma tentada do delito e da semi-
imputabilidade do agente, ao se proceder ao recálculo da reprimenda com base nesses
parâmetros sobre a pena intermediária aplicada de 4 (quatro anos), obtém-se a pena definitiva
de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser detraído o tempo de prisão preventiva.
Não obstante, mantêm-se incólumes os demais termos fixados na Sentença, por
inexistir qualquer reparo a ser realizado.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
defensivo, para, unicamente, redimensionar a pena definitiva ao patamar de 7 (sete) meses e 3
(três) dias de detenção, a ser detraído o tempo de prisão preventiva, mantendo-se incólumes
os demais termos da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379182v4 e do código CRC af4ebad6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 08/12/2025, às 16:42:40
1. Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprêgo ou ameaça de emprêgo de violência
contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência:Pena - reclusão, de
quatro a quinze anos. [...]§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:I - se a violência ou ameaça é exercida com
emprêgo de arma;IV - se a vítima está em serviço de natureza militar;
2. Art. 30. Diz-se o crime: [...]II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois
terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
3. Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado.Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a
imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113
deste Código.
4. Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do
réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes
do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
5. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios: [...]IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
6. MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral - vol. 1 / Cleber Masson. - 12. ed. - [2. Reimp.] - Rio de Janeiro: Forense.
São Paulo: MÉTODO, 2018. Pág. 392.
7. Art. 5º [...] XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:a) privação ou restrição
da liberdade;b) perda de bens;c) multa;d) prestação social alternativa;e) suspensão ou interdição de direitos.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação.
9. SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória: teoria e prática / Ricardo Augusto Schmitt - 17. ed. rev.,
ampi. e atual. - São Paulo: Juspodivm, 2023. Pág. 352.
7001092-31.2024.7.01.0001
40001379182 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR